Tribunal: TJDFT
Processo: 0733063-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0733063-71.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MULT CEREAIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE FEIJAO LTDA, SILVICELSO SILVA EVANGELISTA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Embora o Agravante tenha, ao final da petição Id. 29955135, requerido “a imediata suspensão da decisão agravada, antecipando-se os efeitos da tutela recursal em questão” (sic), não indicou, com clareza, no que consiste a sua pretensão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, nem apresentou nas razões recursais os fundamentos de fato e de direito que autorizam a concessão do efeito suspensivo. Desse modo, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 20 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora